Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LEI 11.101/2005. FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO PRINCIPAL HABILITADO. RESP N. 1.843.332/RS E RESP. N. 1.443.750/RS. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10%. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 não se sujeitarem à recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente ao pedido.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: “Para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
4. “É possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante. Assim, a exclusão dos credores de honorários advocatícios não é a conclusão que melhor atende ao princípio da igualdade, pois concede ao advogado posição privilegiada em relação àquela em que situada a própria parte reclamante” (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).
5. No caso vertente, a decisão que rejeitou o pedido de habilitação dos honorários foi proferida pelo próprio Juízo Universal, no bojo do processo n. 5523728-74.2019.8.09.0182 (TJGO). Naquela oportunidade, foi proferida sentença julgando procedente o pedido de habilitação para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores, Classe III – Quirografária, tão somente do crédito principal – excluindo, portanto, a execução dos honorários advocatícios daqueles autos.
6. Assim, não cabe a este Tribunal, tampouco ao juízo de origem, ignorar posicionamento já firmado no juízo da recuperação judicial, integrante de Tribunal de outra unidade da federação, o qual detém competência absoluta para decidir sobre as habilitações de crédito.
7. A aplicabilidade da multa do § 1o do art. 523 do CPC independe da situação jurídica do devedor. Assim, o fato de estar submetida à recuperação judicial não inibe a incidência da penalidade e dos honorários por falta de pagamento voluntário.
8. Agravo conhecido e desprovido.